Tribunal: TJDFT
Processo: 0718115-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718115-56.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: EDNALICE SILVA MAGALHAES AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da 1a Vara Cível de Sobradinho (Proc. 0708288-18.2023.8.07.0001 – id 156909945) que indeferiu tutela de urgência para compelir a agravada a autorizar cirurgia reparadora pós-bariátrica. Alega, em suma, que as provas anexadas demonstram claramente a necessidade da cirurgia, desdobramento do tratamento para obesidade mórbida. Sustenta que a cirurgia plástica, pós-bariátrica, é reparadora, devendo, portanto, ser coberta pela operadora, ainda que não conste expressamente no rol da ANS. Afirma ainda que, conforme relatório médico, possui sérios problemas em razão do excesso de pele (dificuldade de higiene dermatofitose, além de danos psíquicos), restando claro que não se trata de procedimento meramente estético. Requer a tutela de urgência ante a plausibilidade do direito, bem como aponta perigo na demora, consistente no risco de dano à sua saúde física e psíquica. 2. A cirurgia necessária para restaurar e retirar o excesso de pele superveniente à bariátrica, indicada pelo médico que assiste a agravante, considera-se continuidade desta e tem caráter reparador e funcional, razão pela qual é injustificável a recusa de cobertura pelo plano de saúde. A motivação para a recusa não a justifica. O rol da ANS não é exaustivo, limitando-se a especificar a cobertura mínima que deve ser assegurada pelos planos – art. 10, § 12 da Lei 9.656/98. Por outro lado, achando-se a patologia sob a cobertura contratada, o tratamento respectivo deve ser indicado pelo médico assistente e não pela operadora. Atente-se para a jurisprudência do TJDFT: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PERIGO NA DEMORA. PROBABILIDADE DO DIREITO. VERIFICADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Na decisão agravada, o magistrado de origem indeferiu o pedido de urgência de realização de cirurgia reparadora e seus materiais, após a realização de cirurgia bariátrica. 2. Conforme preceitua o art. 1.019, I, do CPC, para a concessão da antecipação da tutela recursal ou da atribuição de efeito suspensivo ao recurso, é necessária a presença cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC, a dizer a probabilidade do direito, o risco de dano irreparável ou ao resultado útil do processo. 3. Deve-se salientar que compete ao médico indicar o tratamento adequado ao paciente, não competindo à operadora negar a cobertura sob o argumento de inadequação do procedimento ou ausência de previsão contratual, visto que tal terapêutica é fundamental à recuperação integral da saúde da usuária em tratamento de obesidade mórbida. 4. O risco com a demora na realização do procedimento cirúrgico pode causar problemas de higiene, dificuldades na realização de atividades físicas, além de sofrimento psicológico por isolamento social. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada. (5a T. Cível, ac. 1670439, Des. João Luís Fischer Dias, julgado em 2023) EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. CIRURGIA REPARADORA PÓS BARIÁTRICA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. 1. Fica prejudicada a análise de agravo interno desde que reunidas as condições para análise do mérito de agravo de instrumento, em observância aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo. 2. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de imposição, à recorrente, da obrigação de custear o procedimento cirúrgico reparador indicado à recorrida após ter sido submetida a cirurgia bariátrica. 3. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina moderna, retiram da administradora do plano a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento médico. 4. A negativa da prestação do tratamento indicado pelo profissional de saúde malfere o princípio da boa-fé objetiva, bem como a legítima expectativa dos pacientes no momento da contratação do plano de saúde, daí resultando que a interpretação em favor da recorrida, além de ser compatível com a equidade e com a boa-fé, está também em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa. 5. O caso concreto revela que a recorrida fora submetida à cirurgia bariátrica. No entanto, a evolução clínica da paciente após o aludido procedimento trouxe como decorrência outros problemas de saúde, que podem ser qualificados como efeitos colaterais esperados, causados pela cirurgia aludida. 5.1. Por essa razão o custeio da cirurgia reparadora, com o fornecimento dos respectivos insumos, é recomendável e adequado ao quadro clínico apresentado pela recorrida, sendo necessário ressaltar a obrigatoriedade da adoção, pelo plano de saúde, do tratamento indicado pelo médico responsável. 6. Recurso conhecido em parte e desprovido. (2a T. Cível, ac. 1663520, Des. Alvaro Ciarlini, 2023) A relação contratual está comprovada (id 150557220 – autos originários). Quanto ao periculum in mora, atente-se para a documentação médica (id 150557223 – autos originários): “(...). RELATÓRIO MÉDICO Declaro para os devidos fins que a paciente supracitada foi atendida nesta Clínica, e que, necessita de autorização para cirurgia plástica de (1) mastopexia com próteses, (2) lipoescultura, (3) braquioplastia, e (4) cruroplastia, todos de caráter reparador por ser pós- bariátrica. FICHA CLÍNICA - HISTÓRICO Paciente relata que realizou gastroplastia (cirurgia bariátrica) há aproximadamente 2 anos e 2 meses, com perda ponderal de 52,5 Kg, e já com estabilização do peso. Já realizou cirurgia abdominoplastia, sem intercorrências. Deseja agora realizar cirurgia plástica para correção de flacidez de pele e lipodistrofias das mamas (ptose mamária), dos membros, típico para pacientes pós-bariátricos. Ao exame: BEG, corada, hidratada Mamas: simétricas, flacidez de pele, ptose bilateraI grau II/III, ausência de polo superior, de consistência bastante liposubstituida, pele com estrias, e CAPs morfologicamente normais. Tronco: lidistrofia difusa em todo o troco e hipotrofia glúteas. Membros superiores e inferiores: flacidez em excesso do envelope cutâneo e lipodistrofia associada. Paciente apresenta-se, consequente ao quadro, com desequilíbrio psicossocial pela causa inestética. Diante do exposto, as cirugias reparadoras se fazem necessárias visa o reestabelecimento da saúde e da qualidade de vida da paciente; há provável necessidade de retoques ou cirurgias de refinamento após os primeiros procedimentos. (...)” Grifei Acrescente-se que processos relativos à questão estão suspensos – salvo a análise da tutela de urgência -, aguardando decisão vinculante a ser proferida pelo STJ em prazo ignorado. Assim, o indeferimento da medida implica submeter a agravante a sofrimento por prazo indefinido, o que não se compadece com a tutela do direito à saúde, à qualidade de vida nem, muito menos, com a dignidade da pessoa humana. 3. Defiro a liminar para determinar à agravada que, no prazo de dez dias, autorize e arque com os custos do procedimento cirúrgico especificado e requisitado pelo médico assistente (id 150557223 – autos originários). Advirto que o descumprimento poderá implicar bloqueio de verba necessária ao custeio do tratamento ou cominação de astreintes. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões e cumprimento da liminar. Intime-se. Brasília, 29/05/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator